Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0708186-19.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS ALVES DUARTE, THAYNA MIGUEL BATISTA DO VALE RECORRIDO: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial. Nas razões do recurso, relata que o réu imputa ao 1o autor o cometimento das infrações no CM00427826, I004540330, E028870592, CM00588891, SA01579083, SA01613885, S002928908 e R014096514, cometidas antes do início do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o que resultou no processo de cassação no 055. 039811/2010. Afirma que a sentença deixou de julgar se as infrações registradas nos autos de no CM00427826, I004540330, E028870592, CM00588891, SA01579083, SA01613885, S002928908 e R014096514, foram lançadas de forma extemporânea no prontuário do 1o autor, bem como não se manifestou acerca da nulidade do processo administrativo para possível cassação de CNH no 055.039811/2010. Pelo que se depreende dos autos, verifica-se que, diferente do narrado pelo autor, o processo no 0055.039811/2010 foi instaurado em razão do auto de infração S000948776, no qual, após o julgamento do recurso, restou mantida a aplicação da suspensão de dirigir (ID 33094234, pág. 5). Outrossim, o documento ID 33094253 (pág. 70) informa que durante o período de suspensão foi registrado o auto de infração R014096514 no prontuário do condutor, o que ensejou a abertura de novo procedimento administrativo, no bojo do processo no 0055.039811/2010, para possível aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir. A sentença determinou à parte ré a transferência da pontuação referente ao auto de infração no R014096514 para a CNH da 2a autora e que as respectivas pontuações não sejam consideradas para fins de possível aplicação ao 1o autor da penalidade de cassação do direito de dirigir, apurada no novo procedimento administrativo aberto no bojo do processo administrativo no 055.039811/2010. Após a sentença, o réu noticiou o arquivamento do processo de cassação de CNH no 0055.039811/2010, tendo em vista que a infração R014096514, que o levaria à cassação, foi transferida para o prontuário da 2a autora, conforme determinação judicial (ID 33094798, pág. 12 a 15). Nesse trilhar, intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se permanece o interesse no julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 16 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito